Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUGA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

1. A custódia cautelar escora-se na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias específicas da ação criminosa, que demonstram a periculosidade do agente e denotam o periculum libertatis.

2. A fuga do acusado representa risco à instrução criminal, podendo embasar a necessidade de prisão preventiva.

3. Preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação da prisão preventiva do paciente decretada na instância de origem, visto que sua segregação cautelar encontra suporte na legislação vigente.